Tribunal: TJMT
Processo: 8015207-52.2016.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

8015207-52.2016.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEUZA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 160.282.281-68 (RECORRENTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), MT SAUDE - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodosio de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
FAZENDA PÚBLICA – PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE –
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DO REAJUSTE ANUAL APLICADO – INOCORRÊNCIA –
PREVISÃO EM NORMA ESTADUAL – COBRANÇA LEGÍTIMA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

No caso dos autos, o serviço prestado pela entidade de assistência à saúde recorrida possui modalidade de autogestão e foi regulamentado pelo Decreto Estadual nº 5.729/2005, que prevê a cobrança das mensalidades nos termos da tabela apresentada à época das cobranças tidas como abusivas de acordo com o grupo de idades, bem como prevê a cota-participação de seus beneficiários, consignando que esses valores, aliás, integram a receita da autarquia recorrida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Neuza Oliveira da Silva

Ação:
de Repetição de Indébito com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis - MT.

Sentença
(Id.

173306670
): julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não restou comprovada aos autos
atitudes ilícitas por parte do recorrido, vez que o aumento se deu por meio do
Decreto n. 5.729/2005 (Regulamento do Plano Mato Grosso Saúde) que alterou a tabela observando-se a faixa etária do usuário.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

173306671
):
requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais. Defende a abusividade dos descontos referente à mensalidade do plano de saúde objeto da lide.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito com Indenização por Danos Morais proposta por
Neuza Oliveira da Silva
em face de
MT Saúde - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Público do Estado de Mato Grosso
na qual objetiva a
restituição em dobro das mensalidades cobradas, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2015, bem como indenização por dano moral.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente

era usuária do plano de saúde do recorrido e obtinha descontos em sua folha de pagamento no valor de R$ 130,65 (cento e trinta reais e sessenta e cinco centavos), referente à mensalidade do plano. Entretanto, aduz que em julho de 2015 foi surpreendida com o aumento no valor da mensalidade que passou a cobrar a importância de R$ 438,40 (quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos). Sustenta que o aumento foi exorbitante e desarrazoado e por essa razão, em 08/09/2015, se desvinculou do plano saúde em questão.

Em contraponto, o recorrido aduz em sua peça contestatória que a hipótese dos autos não se refere a uma relação consumerista, pois é uma autarquia sem fins lucrativos.

Salienta que que o parágrafo único do artigo 6°, da Lei Complementar n° 539/2014, que alterou a Lei Complementar n° 127/2033, trouxe expressamente a dotado de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio próprio e autonomia administrativa, não se submetendo às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Por fim, sustenta que os valores das mensalidades decorrem do mandamento expresso do Decreto Estadual do poder executivo, não incorrendo em nenhuma arbitrariedade sob o ponto de vista legal e administrativo.

Evidencia-se dos autos que o serviço prestado pela
entidade de assistência à saúde do recorrido possui modalidade de autogestão, e o
aumento das mensalidades do plano decorreu de reajustes realizados por Decretos do poder executivo. Além disso, verificou-se à época que havia débitos vencidos referentes às mensalidades do dependente e coparticipações do titular, José Carlos da Silva e Neuza Oliveira da Silva respectivamente, que somados perfaziam um montante de 3.171,96 (três mil cento e setenta e um reais e noventa e seis centavos).

Ademais, os valores cobrados
foram regulamentados pelo Decreto Estadual nº 5.729/2005, que prevê a cobrança das mensalidades conforme a tabela atualizada à época e os valores da cota-participação de seus beneficiários em diversos dispositivos (vide arts. 25, §5º, 28 e 30, II), consignando que esses valores, aliás, integram a receita da autarquia recorrida.

A cobrança, portanto, possui respaldo legal, de forma que a sentença se encontra em sintonia com as normas estaduais sobre a matéria e, por isso,
não há razão para sua reforma.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal Única deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA – EXIGÊNCIA DE CO-PARTICIPAÇÃO – PREVISÃO EM NORMA ESTADUAL – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A parte demandante, ora recorrente, pretende a reforma da sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais pretendia a determinação, ao ente reclamado, de que se abstivesse de cobrar co-participações em seu plano de saúde, além da restituição de despesas médicas que se viu obrigada a custear na rede particular após bloqueio do seu contrato por inadimplência.

2.
Em que pesem as alegações da reclamante, é notório que a cobrança de co-participação em planos de saúde, pela utilização de seus serviços, como consultas, exames e internações, é legítima e amplamente aceita pela jurisprudência pátria.

3.
No caso dos autos, o serviço prestado pela entidade de assistência à saúde ré possui modalidade de autogestão e foi regulamentado pelo Decreto Estadual nº 5.729/2005, que prevê a cobrança da cota-participação de seus beneficiários em diversos dispositivos (vide arts. 25, §5º, 28 e 30, II), consignando que esses valores, aliás, integram a receita da autarquia MATO GROSSO SAÚDE.

4. A cobrança, portanto, possui respaldo legal, de forma que a sentença encontra-se em sintonia com as normas estaduais sobre a matéria e, por isso,
não há razão para sua reforma
.

5.
Parecer do Ministério Público no ID 152835163, no sentido da desnecessidade de sua intervenção.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 8.
Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.
(TJ-MT 10014230220178110001 MT, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 23/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/02/2023).

Assim, não há o que se falar em aumento abusivo das mensalidades com repetição de indébito, vez que o aumento das mensalidades contestadas se deu por meio do
Decreto n. 5.729/2005 (Regulamento do Plano Mato Grosso Saúde) que alterou a tabela observando-se a faixa etária do usuário.

No que tange ao pedido de dano moral, entende-se
que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que reste configurada a responsabilidade da autarquia recorrida, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo-se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

O artigo 37, §6º, da Constituição da República assim dispõe:

"Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:(...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Dessa feita, tem-se que a Responsabilidade do Estado - assim compreendida a União, os Estados-membros e os Municípios, bem como das suas Autarquias - é objetiva para o ato comissivo, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, desnecessária a comprovação da culpa.

Da análise detida dos autos, não se vislumbra a ocorrência dos requisitos ensejadores da indenização por dano moral, pois os fatos apresentados na exordial, por si só, não induz a ocorrência de ofensa aos direitos de personalidade, exigindo-se para tanto um ato efetivamente lesivo para resultar em danos morais, notadamente pelo fato do reajuste do plano de saúde ofertado pelo recorrido não estar vinculado ao percentual da Agência Nacional de Saúde.

Assim, não é todo e qualquer aborrecimento e chateação que enseja dano moral. Somente deve ser deferida indenização nas hipóteses em que realmente se verificar abalo à honra e imagem da pessoa, dor, sofrimento, tristeza, humilhação, prejuízo à saúde e integridade psicológica de alguém, cabendo ao magistrado, com prudência e ponderação, verificar se, na espécie, efetivamente ocorreu dano moral, para, somente nestes casos, deferir indenização a esse título.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023